Tribunal: TJMT
Processo: 1027683-75.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027683-75.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DUARTE JOSE BERMUDEZ BERMUDEZ - CPF: 713.166.582-79 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YULIANIS DE LOS ANGELES AGUINAGALDE RUIZ (VÍTIMA), Y. D. L. A. A. R. - CPF: 710.937.202-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública Estadual,
contra ato

d
o Juízo
da 2
ª Vara Criminal
da Comarca de
Sorriso
- MT. O paciente teria, em tese, cometido estupro de vulnerável contra uma criança de
03
anos
.
A defesa alega
a
inexistência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, citando os predicados pessoais do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os indícios de materialidade e autoria delitiva são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva; (
ii
) determinar se estão presentes os requisitos para a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gravidade concreta do delito justifica a manutenção da prisão preventiva, em razão do crime de estupro de vulnerável ter sido, em tese, praticado com abuso de confiança e em desfavor de uma criança em fase de desenvolvimento psíquico, com risco de danos psicológicos permanentes.

Precedentes desta Câmara Criminal reforçam que,
em casos de crimes sexuais de extrema gravidade, a custódia cautelar é admissível para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
1.

A gravidade concreta de crimes contra vulneráveis justifica a decretação de prisão preventiva para garantia da ordem públic
a
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 313, I; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1022186-85.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 01.02.2

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

impetrado
pela Defensoria Pública Estadual em
favor de
Duarte José Bermudez
Bermudez
,
contra ato
do
Juízo da 2ª Vara Criminal de Sorriso - MT.

O

p
aciente foi preso em flagrante
no
28/03/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, c/c art. 226, II, e 61, II, ‘f’, todos do Código Penal
.

Apesar de relaxada prisão em flagrante,

decretou-se a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que não estariam presentes os pressupostos da prisão preventiva.

(Id. 242660166)
.

Também alega que os predicados pessoais do paciente são suficientes para garantir a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id.
243036677
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.
245578223
.

Em parecer de id.

250090673
, a Procuradoria de Justiça manifestou
-se
pela denegação da ordem vindicada.

É o
Relatório.

V O T O (R E L A T O R)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos, o paciente

Duarte José Bermudez
Bermudez
,
t
eria
, em tese,
praticado o crime de estupro de vulnerável, em desfavor de uma criança de apenas 0
3
anos de idade, a qual
é

sua neta.

Durante o inquérito policial, a ofendida foi
ouvida
por uma psicóloga,
que
conseguiu extrair algumas informações
importantes
, posto que, s
egundo se depreende do laudo psicológico inserido no id.
151778672
, dos autos nº
1004536-94.2024.8.11.0040
, a vítima, apesar de tenra idade, consegui
u
expressar a conduta que sofrera, afirma
n
do o seguinte: “
quando eu fui brincar com a minha prima 15 na minha casa, ele o vovô estava tocando aqui
,
apontando para a região da parte intima
.
"

Para melhor compreensão, destaco o seguinte excerto do laudo mencionado:

“[...]
Yulianis
De Los Angeles
AguinagaldeRuiz
, 03 anos de idade, compareceu ao atendimento, foi realizado um acolhimento de forma lúdica por conta da idade da criança. Durante o atendimento a criança foi interagindo ao ambiente, oberando-se assim que a criança realizou a sua comunicação em
Espanhol
por ser originaria da Venezuela, o atendimento foi realizado na língua espanhol de forma clara e objetiva nada que
atrapalhasse a
comunicação. Com objetivo a verificar o cuidado com sua saúde mental
Yulianis
respondia normalmente as perguntas feitas sobre seu nome, idade, sobre sua família, durante a interação com o ambiente psicológico
Yulianis
relatou espontaneamente
"quando eu fui brincar com a minha prima 15 na minha casa, ele o vovô estava tocando aqui (apontando para a região da parte intima)
[...]
"
(
id. 151778672
, dos autos de origem).

Quando inquerida em juízo, a genitora da vítima declarou que ouviu de sua filha que seu avô estava realizando
carícias em suas partes íntimas
.

Assim, diante da declaração da vítima, reforçada pelo depoimento de sua mãe e da psicóloga que lhe escutou
,
vê-se indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, os quais
caracteriza
m
o
fumus
commissi
delicti
,
primeiro pressuposto da prisão preventiva.

Quanto ao
periculum
libertatis
, também existem motivos para manutenção da segregação do paciente,
mormente
em razão da gravidade concreta da conduta

Dentro do limite cognitivo do
habeas corpus
, vê-se que o crime pelo qual o paciente
está sendo acusado
é extremamente reprovável, porquanto tratar-se de estupro de vulnerável, o qual, no presente caso, se revelou concretamente grave
.

Isso porque, o delito teria, em tese, ocorrido mediante abuso de confiança
, no interior do lar da família
e em face de vítima de tenra idade (0
3
anos), a qual ainda se encontra na fase da primeira infância, momento crucial para formação psíquica da pessoa humana, donde, geralmente, nascem os traumas que trazem transtornos indeléveis para vida adulta
.

Sabe-se que a gravidade da conduta, evidenciada pela forma de execução do crime e
seus danos
,
são fatores
mais do que suficiente para decretar a prisão preventiva, com o escopo de resguardar a ordem pública e garantir a paz social.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sobretudo esta Câmara Criminal, entende ser a gravidade concreta da conduta fundamento legítimo para se decretar a custódia cautelar.

A propósito, essa Câmara Criminal, em caso semelhante ao posto, entendeu o seguinte:

“[...]
Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, praticou delitos sexuais contra as suas enteadas, as quais afirmaram que temem por suas vidas, já que houve contra uma delas ameaças por meio do uso de arma de fogo.
[...]” (N.U 1022186-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022,
Publicado
no DJE 04/02/2022).

No caso posto, n
ão há que cogitar em constrangimento ilegal, pois a decisão atacada está provida de justificativas concretas para manutenção da prisão preventiva, especialmente considerando
a
dinâmica do delito, a repercussão na sociedade local e sua gravidade concreta.

Com efeito,
em casos de crimes sexuais de extrema gravidade
como este
, a custódia cautelar é admissível para a garantia da ordem pública.

Quanto aos predicados pessoais, é cediço não ser fator suficiente, por si só, para acarretar a revogação da prisão preventiva, mormente quando se mostra necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, revelada pelo modo de execução do crime.

Por fim, no que toca à suposta demora na
conclusão da
instrução criminal alegada,
tenho como questão
superada
, visto que o feito
está
no aguardo
apenas
da apresentação de alegações finais das partes, para que assim se prolate a sentença.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
vindicada, a fim de manter a prisão preventiva do paciente
Duarte José Bermudez
Bermudez
, já qualificado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024